Tribunal: TJES
Processo: 5005684-76.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005684-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILAS DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SILAS DA SILVA MARTIN,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a recorrida realizou cobranças que o recorrente desconhecia;
d)
que o recorrente nunca foi revendedor ou comprou produtos da recorrida;
e)
que foi informado que deveria proceder com o pagamento da dívida para evitar a negativação do seu nome;
f)
que em contato com a recorrida não conseguiu resolver a controvérsia;
g)
que foi vítima de fraude;
h)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que faz jus aos danos morais em um montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 2662419) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a conduta da recorrida de proceder com cobranças em face do recorrente, enseja indenização por danos morais.

Em detida análise dos autos é possível verificar que, de fato, ocorreram cobranças indevidas, visto que a recorrida não se incubiu do ônus de comprovar a contratação dos seus serviços e consequentemente a regularidade do débito, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado.

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
. Ademais, além do nome do recorrente não ter sido incluído no rol de inadimplentes, também não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.